Tribunal: TJDFT
Processo: 0776776-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo DETRAN.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve contradição no acórdão ao afirmar que a autora não se desincumbiu do ônus probatório, na sequência, e afirmar que não houve prejuízo na ausência do preenchimento dos dados do etilômetro; e (ii) se houve omissão na análise das teses a respeito do cerceamento de defesa, do atendimento às determinações do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, das diversas tentativas de sopro e quanto do não fornecimento de outro meio para a realização do teste
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
4. Não houve contradição entre os trechos do acórdão apontados pela embargante, pois a afirmação do acórdão se fundamentou no entendimento jurisprudencial de que, no caso de recusa da utilização de etilômetro, não seria necessária sua identificação, porque “a recorrida foi punida pela recusa ao teste e não pelo resultado do etilômetro”.
5. O acórdão foi omisso quanto à tese do cerceamento de defesa, quanto às diversas tentativas de sopro da embargante e quanto à tese de não fornecimento de outro meio para a realização do teste, de modo que deve ser integrado, sem, no entanto, efeitos infringentes.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, para suprir as omissões apontadas, nos termos do voto. Sem custas e sem honorários advocatícios.